Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702039-63.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VICTOR RAMOS DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado por João Victor Ramos do Nascimento em sede de apelação interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Em suas razões argumenta que as alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS são ineficazes ou inferiores ao tratamento solicitado, conforme atestado pelos médicos assistentes e reforçado por Nota Técnica do Natjus, que destaca a necessidade do medicamento. Afirma que o tratamento pleiteado possui registro válido na Anvisa, comprovando sua segurança, qualidade, eficiência e eficácia, além de estar de acordo com as indicações aprovadas pela agência reguladora. Alega que não possui condições financeiras para custear o tratamento. Ressalta que o atraso no início do tratamento compromete sua eficácia, aumenta o risco de agravamento do quadro clínico e das possíveis sequelas, além de reduzir as chances de recuperação e melhoria na qualidade de vida. Aduz que a urgência do medicamento é comprovada pelos relatórios médicos e notas técnicas do Natjus, que reforçam a necessidade da pronta concessão sob pena de violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Defende que a negativa do tratamento infringe princípios constitucionais relacionados à dignidade humana, à universalidade, integralidade e acessibilidade do direito à saúde, além de afrontar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé e proteção ao mínimo existencial. Invoca dispositivos legais previstos nos arts. 5o, 6o, 37, 196, 197 e 198 da Constituição Federal, normas internacionais de direitos humanos e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Alega que as provas nos autos evidenciam a necessidade de reforma da decisão de origem para garantir o tratamento solicitado. Sustenta que a tese recursal está alinhada ao entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em casos semelhantes, enfatizando a alta probabilidade de êxito recursal. Requer a antecipação de tutela para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento Belimumabe no prazo de até dez (10) dias, conforme prescrição médica, pelo período inicial de seis meses. Por fim, em caso de descumprimento, solicita a adoção de medidas, incluindo o sequestro de valores, com base nos temas vinculantes do STF (Tema 289) e STJ (Tema 84), até o limite do orçamento indicado nos autos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que se refere à probabilidade do direito, é dizer que, à primeira análise, o apelante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, e ao menos em princípio, não estão preenchidos os novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos definidos no julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), do Supremo Tribunal Federal. Em análise prefacial da sentença recorrida, verifica-se que o juízo sentenciante analisou de forma pormenorizada os requisitos necessários para concessão judicial de medicamento não padronizado no SUS, sem indicar qualquer afronta as normas de regência. Ademais, foi observada a jurisprudência vinculante, garantindo a uniformidade, segurança jurídica e alinhamento às orientações da Suprema Corte. Assim, uma vez afirmada a ausência do requisito da probabilidade do direito, desnecessário, no presente momento, analisar o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência em sede recursal. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Brasília, DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator